Tribunal: CARF
Processo: 13656.900518/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900518/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.777 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVA COMPENSADA.
A estimativa quitada por compensação homologada pode ser levada ao saldo
negativo correspondente para fins de apuração de direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por qualidade, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório apenas no valor de R$ 208.538,86 e
homologar a compensação declarada até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos
do voto do relator. Em primeira votação: (i) acompanharam o relator, os Conselheiros Allan
Marcel Warwar Teixeira e Efigênio de Freitas Júnior; (ii) divergiram do relator, para dar
provimento ao recurso voluntário, os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra
Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro; (iii) divergiu do relator, para negar
provimento ao recurso voluntário, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa. Em segunda
votação: (i) acompanharam o relator, os Conselheiros Allan Marcel Warwar Teixeira, Lizandro
Rodrigues de Sousa e Efigênio de Freitas Júnior; (ii) divergiram do relator, para dar provimento
ao recurso voluntário, os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa,
Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro.

Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Substituto e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente Substituto).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900518/2010-62
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.777 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900518/2010-62

Relatório
EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ LTDA., pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 09-43.605 (fls. 132), pela
DRJ Juiz de Fora, interpôs recurso voluntário (fls. 140) dirigido a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata da declaração de compensação (DCOMP) no
11047.43884.310108.1.3.032141 a qual aponta direito creditório no valor de R$ 209.630,13 a
título de saldo negativo de CSLL do exercício 2007 (fls. 3).
A Administração Tributária reconheceu apenas parte do direito creditório
apontado por duas razões: (i) a estimativa de janeiro de 2006 foi quitada por compensação
(03335.75778.110107.1.7.03-0825) a qual foi homologada parcialmente e (ii) a estimativa de
novembro de 2006 foi quitada por duas compensações (11018.05373.110107.1.7.03-3054 e
10863.17336.290609.1.7.08-6824) as quais não foram homologadas, nos termos do despacho
decisório de fls. 8.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 12, informando que as estimativas não reconhecidas foram quitadas por meio de
compensação que está sub judice no proc. no 13656.900015/2010-97. Com isso, requereu o
sobrestamento do presente processo até que haja decisão administrativa definitiva daquele
processo ou que se reconheça o direito creditório pleiteado.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ/Juiz de Fora (fls. 132), ao
considerar que não existe previsão legal que dê suporte ao pedido de sobrestamento e que o
mérito da compensação que quitou a estimativa não pode ser apreciada no presente processo.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 140) repisa os mesmos
argumentos para pedir o sobrestamento do presente processo ou o reconhecimento da estimativa
quitada por compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2013
(fls. 138) e seu recurso voluntário foi apresentado em 29/05/2013 (fls. 139). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou uma declaração de compensação - DCOMP
(11047.43884.310108.1.3.032141) a qual aponta direito creditório no valor de R$ 209.630,13 a
título de saldo negativo de CSLL do exercício 2007 (fls. 3).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.777 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900518/2010-62

A Administração Tributária reconheceu apenas parte do direito creditório
apontado em razão de as estimativas de janeiro e de novembro de 2006 terem sido quitadas por
compensações as quais não foram totalmente homologadas, conforme a seguinte tabela:
Estimativa
compensada
DCOMP
Valor
compensado
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
JAN/2006
03335.75778.110107.1.7.03-0825
354.766,06
257.643,36
97.122,70
NOV/2006
11018.05373.110107.1.7.03-3054
76.181,06
0,00
76.181,06
NOV/2006
42661.05882.191206.1.3.08-3206
14.456,71
14.456,71
0,00
NOV/2006
10863.17336.290609.1.7.08-6824
1.091,27
0,00
1.091,27
TOTAL

446.495,10
272.100,07
174.395,03

As duas primeiras compensações foram inicialmente homologadas parcialmente
pela Administração Tributária, todavia essa decisão foi revertida em sede do processo
administrativo no 13656.900015/2010-97, julgado por este colegiado nesta mesma sessão.
Com isso, entendo que os correspondentes valores compensados devem ser
levados ao saldo negativo de forma que o direito creditório pleiteado deve ser reconhecido nessa
parte.
Todavia, o recorrente não dá notícia da DCOMP no 10863.17336.290609.1.7.08-
6824, também utilizada para quitar, em parte, a estimativa de novembro. A Administração
Tributária não reconheceu o crédito correspondente, no valor de R$ 1.091,27, e o contribuinte
não se manifestou contrário a essa decisão.
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório apenas no valor de R$ 208.538,86
(209.630,13 - 1.091,27) e homologar a compensação declarada até o limite do direito creditório
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.777 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900518/2010-62

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital